Tribunal: STF
Processo: Rcl 66114
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis SA. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n° 0101344-87.2016.5.01.0041.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e o tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento ANA CLAUDIA ALMEIDA pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual executou contratos regentes da execução autônoma de atividades relacionadas à corretagem de imóveis (19.03.2005 a 30.09.2014).



    Sustentou a beneficiária do acórdão reclamado em sua petição inicial a configuração de fraude trabalhista uma vez que, em virtude da contratação, ‘desempenhava a principal atividade da ré, qual seja, a comercialização e a venda dos imóveis, sendo seu labor essencial ao processo produtivo da mesma’ (Doc. 2).



    (...)



    Ao apresentar contestação, a reclamante evidenciou as atividades de ‘atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou locação de imóveis’ somente podem ser realizadas ‘por corretor de imóveis devidamente inscrito no Conselho Regional (CRECI)’, sendo este, precisamente, o caso da beneficiária (Doc. 3).



    Para fundamentar tal alegação, veiculou ‘Contrato de Credenciamento Associativo’ subscrito pela beneficiária, a qual, na oportunidade, propôs o exercício da ‘mediação autônoma de vendas imobiliárias (...), objetivando, em trabalho de credenciamento associativo, a venda de imóveis e propriedades’. Veja-se excerto:



    (...)



    Atento à forma de contratação adotada, o Juízo de Primeiro Grau afirmou que ‘o labor prestado pela reclamante não era subordinado nos moldes do artigo 3º da CLT, haja vista que não havia pela reclamada a utilização da mão-de-obra com o objetivo de manipulação da energia de trabalho, mas apenas com o objetivo de resultado’.



    O vínculo empregatício foi afastado ao entendimento de que ‘o simples fato de os corretores terem de comparecer a plantões de vendas, ou preterição destes em escala futura em caso de falta, não significa, por si só, a presença do elemento subordinação’, o qual se mostra compatível com aquele perfilhado por esta Suprema Corte.



    A sentença consigna, ainda, não haver que ‘se reconhecer o vínculo em razão de a autora ter se ativado em atividade-fim da reclamada, tendo em vista que não há lei que obrigue o empregador à contratação apenas de empregados na sua finalidade social, não adotando nosso ordenamento jurídico a chamada subordinação objetiva’. Veja-se:



    (...)



    Não resignado, a beneficiária interpôs recurso ordinário, sustentando, dentre outras coisas, ‘a inserção da atividade desempenhada pela Autora enquadra-se no processo produtivo da empresa’, devendo ser reconhecido o vínculo empregatício porque estaria ‘inserida dentro da estrutura organizacional da Recorrida’ (Doc. 5).



    Lançando mão de compreensão diametralmente oposta àquele anotada na sentença, o TRT-1 proveu o recurso e declarou o vínculo de emprego, por compreender que, ‘diante dos princípios que norteiam o direito do trabalho, em ocorrendo a prestação de serviços, presume-se que a natureza da relação seja a de emprego’ (Doc. 1)



    (...)



    Coube à reclamante interpor razões de recurso de revista, evidenciando, dentre outras coisas, que se tratava no polo ativo da Reclamação Trabalhista de ‘corretor de imóveis devidamente inscrito no CRECI, exercendo sua profissão sob a égide da Lei nº 6530/78 regulamentada pelo Decreto nº 81.871/78’ (Doc. 6).



    A Presidência do TRT-1 negou seguimento ao recurso, atestando que sua apreciação demandaria revolvimento fático-probatório (Doc. 7). Atualmente, encontram-se pendentes de análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, as razões de agravo de instrumento interpostas pela reclamante (Doc. 8)



    (...)”. (eDOC 1, ID: 6a5a6881)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Ana Cláudia Almeida da Silva ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 4, ID: a817a7e5)



    A Juízo de primeiro grau não reconheceu a existência de vínculo trabalhista, julgando improcedentes os pedidos da beneficiária. (eDOC 10, ID: b9b842ca).



    Em seguida, a beneficiária interpôs recurso ordinário, com parcial provimento para, reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer o vínculo trabalhista nos seguintes termos:



    “Vínculo de emprego. Consectários.



    (...)



    Passo à análise.



    Estamos diante de mais um caso envolvendo uma corretora de imóveis que deseja o reconhecimento do vínculo de emprego e pagamento das verbas trabalhistas correspondentes. Matéria recorrente no Judiciário Trabalhista, alvo de posições divergentes, mormente em nossa Corte Regional, cabendo a precisa depuração dos fatos e atenta análise das provas produzidas para se chegar a um resultado justo.



    Diante dos princípios que norteiam o direito do trabalho, em ocorrendo a prestação de serviços, presume-se que a natureza da relação seja a de emprego. O trabalho realizado na forma autônoma, por ser excepcional, deve ser provado.



    A reclamada admitiu a prestação de serviço, porém sustentou como fato obstativo ao direito pleiteado que a prestação se deu de forma autônoma. Assim, cabia à reclamada o ônus de provar o fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo entre as partes (artigo 818 da CLT c/c art. 373, II do CPC).



    A ré afiançou, na contestação, que entre as partes existia uma relação comercial, através de um contrato de associação (credenciamento associativo) regido pela Lei 6.530/78 (fls. 123/126).



    A Lei nº 6.530/78 e o Decreto-Lei nº 81.871/78 tratam do exercício da profissão de corretor de imóveis, atividade que pode ser desenvolvida por pessoa física ou jurídica. Em regra, o exercício da profissão se faz de forma autônoma e, nesta condição, apresenta em comum com a relação de emprego a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. O que diferencia uma figura da outra é a subordinação jurídica.



    O cerne da questão, portanto, está em saber se de fato houve contrato civil de associação entre as partes, com o cumprimento de todos os requisitos para esse tipo de contrato, ou se estavam presentes na relação jurídica os requisitos do art. 3º da CLT. Vamos à prova produzida neste processo.



    A reclamante, em seu depoimento, esclareceu que (fl. 260):



    (...)



    Analisando-se a prova oral e a documentação adunada percebe-se, claramente, que o contrato de credenciamento associativo pactuado entre as partes serviu como tentativa da ré de mascarar o vínculo empregatício. Senão vejamos.



    A autora tinha suas atividades voltadas para a consecução do objeto social da empresa, a qual, também, impunha controle sobre o trabalho realizado (por exemplo: cumprimento de escalas e metas), o que é suficiente para evidenciar a subordinação de que trata o artigo 3º da CLT. A trabalhadora não laborava por conta própria, mas por conta alheia.



    O modus operandi em que se desenvolveu a relação jurídica entre autora e ré caracteriza, na verdade, relação de emprego, já que demonstrados os pressupostos do artigo 3° da CLT.



    Sem dúvida, a prova constante do processo desconstituiu o contrato de credenciamento e comprovou a presença dos elementos configuradores do vínculo de emprego: pessoalidade; onerosidade - já que a autora recebia comissões; subordinação jurídica ao gerente comercial (chamado de líder) - tinha horários e metas a cumprir; e habitualidade - pois trabalhava diariamente para a reclamada. Aplica-se ao caso o regramento contido no art. 9º da CLT.



    Acrescento que a empresa, à época, possuía uma média de 1.000/1.500 corretores cadastrados, sendo que nenhum deles era registrado como empregado, fato este assumido pelo preposto da ré. Não é crível que a reclamada possa funcionar com colaboradores sem registro na CTPS, embora laborem em funções diretamente ligadas à atividade-fim da empresa.



    Diante desse quadro, merece reparo a sentença de primeiro grau, declarando-se o vínculo empregatício entre as partes.



    (...)” (eDOC 21, ID: a6d0914a, pp. 3-7)



    Inconformada, a reclamante interpôs recurso de revista, com seguimento negado.



    Desta negativa, foi interposto agravo de instrumento, pendente de análise.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente